Tribunal: TJDFT
Processo: 0738520-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE TERAPIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Mantém-se a tutela de urgência quando é abusiva a limitação de cobertura e de sessões de terapia para o tratamento contínuo de autismo infantil e a prescrição médica indica urgência.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.